Tribunal: TJDFT
Processo: 0015141-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DENECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o réu patrocinado pela Curadoria Especial e a contestação apresentada na forma de negativa geral, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos alegados na petição inicial, sem a qual não é permitido ao Magistrado proferir julgamento de procedência dos pedidos iniciais.
2. No caso dos autos, há prova do saque de determinada quantia, mas não do pagamento aos réus, fato esse que não pode ser presumido. Lado outro, há comprovação da prestação de serviço de consulta a declaração de imposto de renda, sendo que o instrumento particular firmado entre as partes deixa claro que o serviço não garantia a concessão de crédito pela instituição financeira.
3. Foi deferida a produção de prova oral, sendo oportunizada por duas vezes a oitiva de testemunhas em audiência. Todavia, a parte autora não justificou a ausência de comparecimento das testemunhas arroladas.
4. Não se desincumbiu a parte autora/apelante do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto aos valores que alega ter direito ao ressarcimento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.